Tribunal: TJDFT
Processo: 0712391-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTINUIDADE DA OBRA. ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS. TAXA DE OBRA. DEVIDA. DECISÃO TOMADA POR ASSEMBLEIA. FORÇA COGENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência. 1.1. Nesta sede, a autora requer a reforma da sentença. 1.2. Assevera: a) não ter confundido parcela de obra com saldo devedor, uma vez que não possui saldo devedor, tendo em vista que já quitou o imóvel; b) que pretende a reforma da sentença, para que o imóvel seja entregue e que, assim, possa promover a finalização da parte relativa aos acabamentos internos, vez que os valores pagos correspondem tão somente a conclusão das áreas comuns. 1.3. Requer, portanto, o mesmo benefício dado a quem tinha saldo devedor do imóvel, para que as 24 parcelas sejam pagas a partir de maio de 2020, sem juros e correção. 1.4. Ressalta, ainda, que a postura da Associação de tornar indisponível a sua unidade a qual tem o contrato de promessa de compra e venda devidamente quitado e com parcela de entrega de chaves paga, se mostra completamente contrária a lei, de maneira que viola ato jurídico perfeito e fere os princípios da isonomia e da legalidade.
2. Os valores cobrados da associada, ora apelante, eram referentes às taxas de obra para a conclusão do empreendimento, as quais independiam de existência de saldo devedor. 2.1. Em que pese a recorrente pleitear pelas mesmas condições de pagamento daqueles que tinham saldo devedor do imóvel, deve-se notar que o pagamento da taxa de obra foi aprovado em assembleia, mediante votação e aprovação dos associados e foi imposta a todos, sem qualquer tipo de distinção, com objetivo de retomar a construção da obra. 2.2. Constata-se, dos presentes autos, que apenas as obrigações relativas ao saldo devedor foram tratadas de maneira diferente, motivo pelo qual tem sido tratado individualmente com cada associado, caso tenham alguma pendência, o que não se aplica a recorrente, uma vez que já quitou a integralidade dos valores perante a construtora.
3. Jurisprudência: “[...] 2. É certo que a decisão tomada em assembleia condominial é soberana e efetivamente provida de força cogente, de modo que tais deliberações acabam por obrigar a todos os condôminos, situação em que se admite sua desconstituição apenas por outra decisão soberana desta mesma Assembleia ou pelo Poder Judiciário em casos de flagrante ilegalidade. 3. "As decisões da assembléia, tomadas, em cada caso, pelo quorum que a Convenção fixar, obrigam todos os condôminos." (Art. 24, §1o, da Lei 4.591/64) [...]” (07052302320188070020, Relator: Roberto Freitas, 1a Turma Cível, no DJE: 25/7/2019.).
4. Em regra, a deliberação da Assembleia Condominial tem força cogente, de sorte que obriga todos os condôminos. Assim, só pode ser desconstituída por outa decisão da própria assembleia ou por decisão judicial, em casos de flagrante ilegalidade. 4.1. Insta ressaltar que o juízo a quo lembrou que a “interferência do Poder Judiciário, além vulnerar a manifestação de vontade expressada na assembleia, pode acabar inviabilizando a conclusão da obra, tão esperada.”
5. Recurso improvido.